Tribunal: CARF
Processo: 12268.000207/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000207/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.060 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
F.V. DE ARAÚJO S/A - MADEIRAS, AGRICULTURA, IND. E
COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2006
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com
os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o
do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista
no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial
ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso,
restou configurada a decadência do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, Por determinação do art. 19-E da Lei n°
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei n° 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário, em razão da decadência. Vencidos os conselheiros José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Gustavo Faber de Azevedo e Miriam
Denise Xavier (Presidente) que afastavam a prejudicial de decadência no período de 12/2001 a
11/2002, mantendo no período indicado os lançamentos: a) para a empresa Palmital Edificações
Ltda (Lev. O16), as competências 12/2001, 01/2002 e 07/2002; b) para a empresa Stopocons
Acabamento na Constr. Civil Ltda (Lev. O36), as competências 02/2002 e 04/2002; c) para a
empresa Projetos e Execuções Elétricas Thorns Ltda (Lev. O34), a competência 05/2002; d) para
a empresa Hidro Paint Pinturas Especiais Ltda (Lev. O30), a competência 08/2002; e) para a
empresa Landell Com. e Manut. em Telecomunicações (Lev. O32), as competências 08/2002,
09/2002 e 11/2002; e f) para as empresas Novo Tempo Pinturas Ltda (Lev. O29), Luibi
Construções Civis Ltda (Lev. O33) e Tecmetal Estruturas Metálicas Ltda (Lev. O37), a
competência 09/2002. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000207/2007-15
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000207/2007-15

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR (DRJ/CTA) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
06-18.191 (fls. 509/543):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2006
EMPREITADA E CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
RETENÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
DECADÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão e empreitada de mão-de-
obra deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa cedente.
Os serviços de construção civil estão sujeitos retenção de 11%, quando prestados por
cessão de mão-de-obra e empreitada.
A retenção sempre se presume feita oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo licito alegar qualquer omissão para se eximir da obrigação,
permanecendo responsável pelo recolhimento das importâncias que deixou de reter.
A lei ordinária federal pode fixar prazo decadencial e prescricional especifico para as
contribuições previdenciárias, eis que a fixação de prazo não se vincula a hipótese de
norma geral, havendo expressa autorização no § 4° do art. 150 do CTN.
É vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a aplicação
de lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Lançamento Procedente
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD no 37.132.494-7 (fls. 02/192), no valor total de R$ 97.331,74, consolidado em
11/12/2007, relativo às Contribuições Sociais referente à antecipação da contribuição decorrente
da contratação de serviços executados mediante empreitada e/ou cessão de mão-de-obra sujeitos
à retenção, nos quais a empresa notificada, na qualidade de contratante, deixou de reter ou reteve
a menor e recolher, em nome das contratadas a contribuição de 11% (onze por cento), de que
trata a Lei n° 9.711, de 20/11/98, incidente sobre os valores dos serviços contidos em notas
fiscais, faturas ou recibos, emitidas pelas empresas relacionadas no titulo "Levantamentos".
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000207/2007-15

De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 242/262), temos que:
As empresas prestadoras de serviços executaram serviços junto à contratante
na área de construção civil;
1. Esses serviços, independentemente de forma de contração estão sujeitos à
retenção de 11% de que trata o artigo 31 da Lei no. 8212/91 na redação da
Lei 9711, de 20/11/1998;
2. O fato gerador da contribuição apurada é a prestação de serviços
remunerados pelas empresas, na forma, modalidade e periodicidade
descritos em cada um dos levantamentos efetuados, cuja remuneração de
seus empregados está contida na nota fiscal de prestação de serviço;
3. A base de cálculo são os valores dos serviços discriminados em notas
fiscais de prestação de serviço ou, na sua ausência, apurados na forma e
percentuais dispostos na Instrução Normativa SRP no. 03, de 14/07/2005,
mediante aplicação das alíquotas ali mencionadas, sobre os valores brutos
das notas fiscais emitidas pelas empresas prestadoras, inclusive, quando
houver, dos casos previstos nas hipóteses de deduções da base de cálculo
da retenção, referidos nesta instrução normativa.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
14/12/2007 (fl. 370) e, em 14/01/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
380/439, instruída com os documentos nas fls. 440 a 503, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CTA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 06-18.191, em 29/05/2008 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CTA, via Correio, em
27/06/2008 (fl. 547) e, inconformado com a decisão prolatada em 16/07/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 551/640 onde, em síntese, alega:
1. Decadência do direito de constituir e exigir o crédito tributário face o
transcurso de tempo superior a 5 anos, conforme artigos 156 e 173, I, do
Código Tributário Nacional;
2. Improcedência da Notificação Fiscal, em face da inconstitucionalidade da
pretensa substituição tributária para frente criada pela Lei n° 9.711/1998;
3. Nulidade do procedimento fiscal, por ter havido erro na eleição da base de
cálculo eventualmente tributável;
4. Improcedência da notificação fiscal de lançamento de débito, uma vez que
a retenção configura antecipação do recolhimento da contribuição
(pagamento do tributo);
5. Nulidade do lançamento, em razão da ausência de demonstração de
incapacidade econômica do responsável direto, bem como da prévia
demonstração do inadimplemento das prestadoras de serviços.
6. Ofensa ao princípio da capacidade contributiva previsto no artigo 145, §
1o, da Constituição Federal;
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000207/2007-15

7. Inaplicabilidade da retenção prevista no art. 31, lei n° 8.212/1991 para as
empresas tributadas pelo simples.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em 29/01/2014, a contribuinte anexa aos autos as Petições de fls. 642/673 e
674/826, onde apresenta comprovante de pagamento de parte do AI DEBCAD 37.132.494-7,
objeto do presente processo, e informa que desiste parcialmente do Recurso Voluntário
interposto em relação à parcela paga.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Trata o presente processo da exigência de contribuição devida pela empresa,
referente à antecipação da contribuição de 11% (onze por cento), incidente sobre os valores dos
serviços contidos em notas fiscais, faturas ou recibos, em que a empresa contratante deixou de
reter ou reteve a menor e recolher, em nome das contratadas, relativa ao período de 01/02/1999 a
31/01/2006, consolidado em 11/12/2007, com intimação do contribuinte em 13/12/2007.
Tendo em vista o pagamento de parte do crédito tributário, a lide se restringe
apenas aos valores relativos ao período de 02/1999 a 11/2002.
Inicialmente, cabe esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou
na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000207/2007-15

§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
13/12/2007, e tendo em vista que o lançamento se refere às competências de 02/1999 a 01/2006,
tanto nos termos do art. 150, § 4o, como nos termos do art. 173, I do CTN, encontra-se decaído o
crédito tributário até a competência 11/2001.
Com relação às demais competências (2001 e 2002), foi lançado apenas a
diferença da contribuição dos 11% (fls. 16 e seguintes).
Com efeito, “a retenção de contribuição previdenciária determinada pela Lei
9.711/98 não configura nova exação e sim técnica de arrecadatória via substituição trbutária. A
Lei no 9.711/98, que alterou o artigo 31 da Lei no 8.212/91, não criou nova contribuição sobre o
faturamento, tampouco alterou a alíquota ou a base de cálculo da contribuição previdenciária
sobre a folha de pagamento. A determinação do mencionado artigo configura apenas uma nova
sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária, tornando as empresas tomadoras de
serviço como responsáveis tributários pela forma de substituição tributária.” (Recurso Especial
no 1.036.375-SP).
Note-se ainda que, para fins de averiguação da antecipação de pagamento,
prevista em lei, as contribuições previdenciárias à cargo da empresa, na condição de responsável
direta, devem ser apreciadas como um todo, mesmo que a outro título, e não apenas sobre os
tributos da mesma natureza. Existindo recolhimento parcial de contribuições a qualquer título,
mesmo que a outro título ou sobre rubrica é suficiente para atender o comando legal de
existência de pagamento antecipado, levando, por consequência, a aplicação do art.150, § 4o do
CTN, na esteira do entendimento consolidado através da Súmula 99 do CARF.
Portanto, diante dos fatos e fundamentos expostos e por existir recolhimento
antecipado, além de não ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, deve ser aplicado o prazo
decadencial com base no art. 150, § 4o do CTN, motivo porque, o período anterior a 12/2002,
encontra-se decaído.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000207/2007-15

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a decadência do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Declaração de Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier.

Divirjo do entendimento da relatora, cujo voto foi vencedor em face do empate no
julgamento, pois quanto à decadência, entendo que o princípio de pagamento, apto a atrair a
regra prevista no CTN, art. 150, § 4o, deve ser avaliado por competência e por prestador de
serviços.
Para o período até 11/2001, a decadência ocorreu conforme disposto no CTN, art.
173, I. Logo, a verificação do princípio de pagamento deve ser feita apenas para o período de
12/2001 a 11/2002.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000207/2007-15

Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
As contribuições apuradas e lançadas em análise se referem à retenção a que está
obrigado o tomador de serviços mediante cessão de mão de obra, que, à época, devia ser
recolhida no CNPJ do prestador de serviços, em guias separadas, por prestador.
Desta forma, o recolhimento feito em nome de um prestador não serve como
princípio de recolhimento para outro prestador de serviços.
Da análise do relatório Discriminativo Analítico de Débito – DAD é possível
verificar, para o período de interesse, para quais prestadoras de serviços houve recolhimento
parcial e para quais não, conforme Tabela 1.
Tabela 1 – Valores lançados e recolhimentos por prestador de serviços.
Competência Prestadoras Refisc fl. 244
DAD
Crédito
dez/01 16 - Palmital Edificações Ltda
R$
569,34

7 - Destoca Agricola Gavlak Ltda
R$
748,44
R$
262,52
jan/02 16 - Palmital Edificações Ltda
R$
512,96

38 - Terraplenagem e Escavações Srcenaide Ltda
R$
339,57
R$
50,93
fev/02 16 - Palmital Edificações Ltda
R$
732,87
R$
483,19

36 - Stopocons Acabamento na Constr. Civil Ltda
R$
63,25

mar/02 34 - Projetos e Execuções Elétricas Thorns Ltda
R$
407,00
R$
203,50
abr/02 16 - Palmital Edificações Ltda
R$
730,38
R$
458,74

36 - Stopocons Acabamento na Constr. Civil Ltda
R$
52,03

mai/02 16 - Palmital Edificações Ltda
R$
881,01
R$
734,18

34 - Projetos e Execuções Elétricas Thorns Ltda
R$
19,25

jun/02 16 - Palmital Edificações Ltda
R$
414,76
R$
345,63
jul/02 16 - Palmital Edificações Ltda
R$
275,00

ago/02 16 - Palmital Edificações Ltda
R$
1.567,21
R$
128,59

30 - Hidro Paint Pinturas Especiais Ltda
R$

Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.060 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000207/2007-15

55,00

32 -Landell Com. e Manut. em
Telecomunicações
R$
344,30

set/02 16 - Palmital Edificações Ltda
R$
1.819,47
R$
960,64

29 - Novo Tempo Pinturas Ltda
R$
104,50

32 -Landell Com. e Manut. em
Telecomunicações
R$
12,10

33 - Luibi Construções Civis Ltda
R$
306,35

37 - Tecmetal Estruturas Metálicas Ltda
R$
1.562,88
R$
1.408,00
nov/02
32 -Landell Com. e Manut. em
Telecomunicações
53,68

34 - Projetos e Execuções Elétricas Thorns Ltda
231
115,5

Desta forma, para as prestadoras, nas respectivas competências, em que não há
crédito apropriado, não há princípio de recolhimento, não havendo que se falar em decadência
para estes lançamentos.
Sendo assim, entendo que devem ser mantidos os lançamentos: a) para a empresa
Palmital Edificações Ltda (Lev. O16), nas competências 12/2001, 01/2002 e 07/2002; b) para a
empresa Stopocons Acabamento na Constr. Civil Ltda (Lev. O36), nas competências 02/2002 e
04/2002; c) para a empresa Projetos e Execuções Elétricas Thorns Ltda (Lev. O34), na
competência 05/2002; d) para a empresa Hidro Paint Pinturas Especiais Ltda (Lev. O30), na
competência 08/2002; e) para a empresa Landell Com. e Manut. em Telecomunicações (Lev.
O32), nas competências 08/2002, 09/2002 e 11/2002; e f) para as empresas Novo Tempo
Pinturas Ltda (Lev. O29), Luibi Construções Civis Ltda (Lev. O33) e Tecmetal Estruturas
Metálicas Ltda (Lev. O37), na competência 09/2002.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital